Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Apelação cível - Demanda regressiva proposta por seguradora - Furto de veículo em estacionamento público contíguo a supermercado, usado basicamente por sua clientela – Razoável expectativa de segurança por parte do consumidor - Ressarcimento devido - Juros moratórios contados do desembolso da indenização efetuada pela seguradora.